Tribunal: TJDFT
Processo: 0719589-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA.

1. Matéria não levada à apreciação em primeiro grau não pode ser invocada em sede recursal, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Habeas Corpus não admitido.